Tribunal: TJDFT
Processo: 0709268-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709268-79.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL PENAFORTE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RAFAEL PENAFORTE (autor) contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido (ID 35297474). Os embargos de declaração opostos em face da sentença (ID 35297478) foram conhecidos e rejeitados (ID 35297483). Nas razões recursais (ID 35297487), o apelante narra que se candidatou ao concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal, regulado pelo Edital n° 1 – SEEC/DF. Informa que, já na etapa de avaliação de vida pregressa, apresentou, por equívoco, certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal, ao invés de certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal. Diz que, ao constatar o erro, interpôs recurso administrativo, ocasião em que disponibilizou link para acesso aos documentos, além de ter enviado a documento via Sedex, com aviso de recebimento. Argumenta que o banco de dados da Polícia Federal é composto por dados da própria Justiça Federal. Defende, outrossim, que, nos termos do artigo 7°, § 3°, Lei Complementar n° 840/2011, os requisitos para a investidura no cargo devem ser comprovados por ocasião da posse, o que encontra reforço no enunciado sumular n° 266, do Superior Tribunal de Justiça. Invoca a aplicação do artigo 55, da Lei n° 9.874/1999. Discorre sobre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aduz ter comprovado que atende as exigências do cargo, apresentando a certidão negativa da Justiça Federal. Acrescenta que cabe ao Poder Judiciário apreciar os atos administrativos quando eivados de ilegalidade. Ao final, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido para anular o ato administrativo que o considerou inapto na avaliação de vida pregressa, permitindo sua continuação no certame, com a nomeação e posse, respeitada a ordem de classificação. Preparo comprovado (ID 35297489). Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (ID 35297493). Relatados. Decido. O apelante pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. O artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, prevê que a apelação terá, em regra, efeito suspensivo, salvo nas hipóteses previstas no § 1o, do referido dispositivo legal, entre as quais insere-se a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória (inciso V). Nesses casos, dispõem os §§ 3o e 4o que o pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser formulado, demonstrando o apelante a probabilidade de provimento do recurso, ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O apelante requereu na inicial a antecipação dos efeitos da tutela, o que foi deferido em liminar proferida em sede de agravo de instrumento (Processo no. 0738410-85.2021.8.07.0000). Com o advento da sentença, o agravo teve o seguimento negado por perda de objeto. E, ao julgar improcedente o pedido, cessaram-se os efeitos da mencionada liminar. Logo, o recurso interposto em face da sentença não tem efeito suspensivo automático, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Analisando o caso, vislumbro os requisitos para conceder efeito suspensivo ao recurso. O apelante foi eliminado do certame destinado ao provimento do cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal ante a falta de apresentação da certidão negativa de antecedentes criminais, emitida pela Justiça Federal, exigência prevista no item 12.2, do instrumento editalício (ID 35296987). Apresentou, no lugar de tal documento, certidão emitida pela Polícia Federal. À ocasião da interposição de recurso administrativo, o apelante buscou sanar o equívoco via indicação de link para acesso à documentação, por intermédio do qual é possível verificar a certidão de nada consta exigida no edital (ID 35296988). A insurgência administrativa, todavia, não foi aceita. Confira-se a motivação do ato (ID 35296987): O candidato está eliminado pois não enviou cópia da certidão de antecedentes da Justiça Federal, em desacordo com o subitem 12.2 item I, como exigido no subitem 12.3 “O candidato que não enviar qualquer um dos documentos citados no subitem anterior, no prazo disposto em edital específico, ou que for considerado não recomendado na avaliação de vida pregressa estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso”. Muito embora o regramento do edital seja vinculante e parâmetro concretizador do princípio da isonomia, o caso concreto indica inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O candidato, aparentemente, logrou demonstrar o cumprimento da exigência editalícia em momento no qual a banca organizadora do concurso ainda poderia considerar sanadas eventuais falhas na documentação, inexistindo, prima facie, indicação concreta de que o acolhimento de sua pretensão redundaria em quebra da isonomia, impessoalidade ou legalidade, especialmente porque não impactaria na alteração da ordem de classificação. Outrossim, reforça a probabilidade do direito invocado pelo apelante, a decisão da 2a Câmara Cível deste Tribunal em mandado de segurança impetrado contra a eliminação de candidato ao mesmo certame e pelo mesmo motivo. Confira-se a ementa do julgado de relatoria do eminente Desembargador Leonardo Roscoe Bessa: MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ERRO NA ENTREGA DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESPROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Fixadas as atribuições da banca examinadora, as quais são restritas à execução do processo seletivo nos termos estipulados no respectivo edital, a autoridade coatora em mandado de segurança é o Secretário de Estado responsável pela realização do concurso e homologação do resultado. No caso, o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. A banca examinadora, portanto, é mera executora da ordem administrativa. Preliminar rejeitada. 2. Depreende-se dos autos que o impetrante foi convocado para a fase de avaliação da vida pregressa e, após apresentar toda a documentação, foi eliminado do certame ao argumento de ter apresentado certidão de antecedentes criminais da Policia Federal ao invés da certidão de antecedentes criminais do Tribunal Regional Federal. 3. Excluir o candidato do concurso em razão da falta de apenas um documento exigido no edital na fase da avaliação da vida pregressa, muito embora esteja de acordo com o princípio da legalidade, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não se ignora que o edital faz lei entre as partes. No entanto, há que se atentar para a finalidade da exigência com relação ao documento. O excesso de formalismo da banca examinadora, ao não aceitar os esclarecimentos do impetrante prestados em recurso administrativo, afronta diretamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não confere, no contexto da situação específica do candidato, a dimensão adequada ao significado do documento. Precedentes. 4. A certidão exigida pela banca examinadora não acarretaria qualquer alteração na classificação do certame tampouco comprovaria alguma habilidade específica ou aptidão exigida para a investidura no cargo de auditor. Ademais, deve-se considerar que o impetrante se prontificou a apresentar a documentação em sede de recurso administrativo. 5. Preliminar rejeitada. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1407785, 07375586120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022) (g.n). Em outras situações semelhantes, esta Corte também salvaguardou o direito dos candidatos. Confira-se: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - PAS/UNB. INSCRIÇÃO NA PRIMEIRA FASE - PREENCHIMENTO EQUIVOCADO DO NOME DA ESCOLA COM A CONSEQUENTE NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PARA HOMOLOGAÇÃO - INSCRIÇÃO NÃO HOMOLOGADA - MERA IRREGULARIDADE - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. PRESERVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Muito embora a Administração Pública esteja vinculada ao princípio da legalidade, o edital de concurso público deve ser analisado, também, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Constitui excesso de formalismo, de rigorismo e desproporcional, o indeferimento de inscrição de candidato a participar da primeira fase do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília - PAS/UnB, pelo fato de ter incorrido em equívoco, no ato de inscrição, promovendo o preenchimento do campo "escola não cadastrada", deixando, por consequência, de encaminhar a documentação necessária para a homologação de sua inscrição, à medida em que a retificação do erro não implica a concessão de tratamento privilegiado, mas simples correção de irregularidade plenamente sanável. 3. Há que se considerar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que não se imponham sanções superiores àquelas verdadeiramente necessárias ao alcance do bem social comum. No caso em tela, a atitude da universidade mostra-se totalmente desproporcional e irrazoável ao impedir a inscrição de um candidato que preenche os requisitos necessários para a realização do processo seletivo, atendendo tempestivamente ao chamamento para inscrição, incorre em equívoco no momento do preenchimento do campo "escola", notadamente, porque a retificação do equívoco não implica inexoravelmente vulneração aos princípios da isonomia e da igualdade. 4. Ademais, na presente hipótese, por força da tutela antecipada deferida nos autos em 05/12/2015, oportunizou-se à aluna sua inscrição na primeira etapa do Programa de Avaliação Seriada - PAS, atraindo a incidência da teoria do fato consumado, uma vez que o decurso do tempo consolidou uma situação fática amparada por decisão judicial, sendo desaconselhável a sua desconstituição, nesse contexto processual. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão 981590, 20150111388276APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 16/12/2016. Pág.: 913/920 – g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL. DOCUMENTOS. ENTREGA EXTEMPORÂNEA DURANTE A FASE DE AVALIAÇÃO DA VIDA PREGRESSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora caiba ao administrador público eleger os elementos com base nos quais escolherá os ocupantes dos cargos públicos, o preceito da inafastabilidade do Judiciário (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República) permite que os atos administrativos sejam objeto de controle sob os filtros da legalidade, da moralidade e da razoabilidade. 2. Mostra-se desarrazoada e desproporcional a exclusão de candidato com a vida pregressa ilibada e aprovado em todas as demais etapas do certame público fundada tão somente na entrega extemporânea de um documento. 3.Não viola os princípios da isonomia e da impessoalidade a excepcional dilação de prazo para a entrega de documento destinado a atestar a vida pregressa do candidato, acaso não verificado qualquer privilégio ao candidato e/ou prejuízo à Administração, nem mesmo a alteração da posição dos demais candidatos. 4.Remessa necessária e apelação cível conhecidas e não providas. (Acórdão 894667, 20120111742730APO, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/9/2015, publicado no DJE: 25/9/2015. Pág.: 106 – g.n.) ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO ENTREGA DE TODOS OS DOCUMENTOS. TENTATIVA DE COMPLEMENTO DENTRO DO PRAZO DO EDITAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Excluir o candidato do concurso em razão da falta de apenas um documento exigido no edital na fase da sindicância da vida pregressa e investigação social, mesmo com a possibilidade de suprimento dentro do prazo para a entrega dos documentos, ainda que aparentemente reflita obediência ao princípio da legalidade, ofende outro princípio basilar do constitucionalismo moderno - o da razoabilidade, pois a obediência cega à lei, sem balizamento da razoabilidade e proporcionalidade, pode ensejar quadro muito mais danoso à consagração da justiça social. 2. Considerando-se a situação peculiar envolvendo o candidato, o qual tentou complementar o documento faltante dentro do prazo do edital para entrega da documentação, deve-se prestigiar a finalidade do ato em detrimento ao excesso de formalismo. 3. Com a reforma da sentença, necessário a inversão do ônus da sucumbência. 4. Está isento o Distrito Federal do pagamento das custas processuais, por força do art. 4°, da Lei 9.289/96. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 854456, 20130111573327APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Revisor: CARLOS RODRIGUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/3/2015, publicado no DJE: 19/3/2015. Pág.: 200 – g.n.) De outra parte, o perigo de dano se evidencia pelo fato de o apelante ter que deixar o cargo para o qual, por força da liminar concedida no agravo de instrumento, já fora nomeado e empossado. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao apelo. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 17 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator